Tribunal: TJMT
Processo: 0005298-63.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005298-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOQUEBEDE FELTRIN MEDEIROS - CPF: 001.634.071-00 (APELANTE), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (APELANTE), ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 011.070.815-64 (ADVOGADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (APELANTE), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO MAJORADA – “OPERAÇÃO RED MONEY” – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE ADEQUADAMENTE OS FATOS E INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS DOS RÉUS – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ROBUSTA PROVA DOCUMENTAL – RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E DE INTERCEPÇÃO TELEFÔNICA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR DELEGADOS DE POLÍCIA QUE ATUARAM NAS APURAÇÕES –
VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE –
PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E QUANTO À CULPABILIDADE DOS RÉUS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE “LAVAGEM” DE DINHEIRO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL –
IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA PROIBITIVO, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA –
DETRAÇÃO –
INVIABILIDADE – PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER MELHOR AVALIADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– REVOGAÇÃO DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –
IMPROCEDÊNCIA
–
EFEITO DA CONDENAÇÃO POR “LAVAGEM” DE DINHEIRO – INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS QUE DEVEM SER DISCUTIDOS NO ÂMBITO PRÓPRIO
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não arguida, na resposta à acusação, a inépcia da denúncia, preclusa está a matéria. Além disso, constatando-se que a peça acusatória descreve e individualiza adequadamente as condutas dos denunciados, permitindo o pleno exercício do direito de defesa, não há falar em nulidade.

Comprovadas a materialidade e a autoria quanto aos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro, por meio de robusta documentação – incluindo relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica – e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há margem interpretativa para a absolvição dos acusados, notadamente quando suas frágeis negativas de autoria se revelam isoladas nos autos.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, exige fundamentação idônea, não bastando a referência a elementos do tipo penal ou que constituam causa especial de aumento de pena, por implicar inequívoco
bis in idem
.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, mormente quando o acusado é reincidente. Semelhantemente, se a reprimenda é superior a 4 anos e há circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o regime inaugural mais severo.

Sem embargo da norma do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é o juízo da execução quem estará melhor aparelhado para avaliar o impacto do tempo de prisão provisória no regime de cumprimento da pena, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/1984.

A cláusula de impenhorabilidade do bem de família não é oponível à decretação de perdimento de bens decorrente de condenação pelo crime de “lavagem” de dinheiro, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, e eventuais direitos de terceiros devem ser discutidos no âmbito cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Thaís Emília Siqueira Silva
,
Joquebede Feltrin Medeiros
,
Eliomar Deitos
e
Janderson dos Santos Lopes
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0005298-63.2020.8.11.0042 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a primeira à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, no valor mínimo unitário; a segunda, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 dias-multa, no valor mínimo unitário; o terceiro, à pena de 13 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 dias-multa, no valor mínimo unitário; e o quarto, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, pelos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro majorada, capitulados nos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998.

Preliminarmente,
Joquebede
suscita a inépcia da denúncia. No mérito, os quatro apelantes pleiteiam as suas absolvições ou, subsidiariamente, a redução das penas aplicadas. Ainda em caráter subsidiário,
Thaís Emília
,
Eliomar
e
Janderson
almejam o abrandamento do regime inaugural de cumprimento de pena, e a primeira e o último requerem a detração do período de prisão provisória, bem como a revogação da decretação de perdimento do seu imóvel residencial ou que tal perdimento se limite às parcelas do financiamento adimplidas até a implementação do sequestro do bem (Ids. n. 143140750, 148141154, 148343681 e 150544651).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos apelos (Ids. n. 143140766 e 152203680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos, tão somente para que seja afastada da dosimetria das penas a valoração desfavorável das consequências dos delitos (Id. n. 155109659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Thaís Emília Siqueira Silva
foi condenada à reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, no valor mínimo unitário;
Joquebede Feltrin Medeiros
, à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 34 dias-multa, no valor mínimo unitário;
Eliomar Deitos
, à reprimenda de 13 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 dias-multa, no valor mínimo unitário; e
Janderson dos Santos Lopes
, à reprimenda de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 54 dias-multa, no valor mínimo unitário, pelos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro majorada, tipificados no artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998.

Convém pontuar que a magistrada sentenciante incorreu em erro
material, não retificado na origem,
em relação à
reprimenda
de
Eliomar
, pois a pena desse réu pelo delito de organização criminosa foi fixada em 5 anos e 3 meses de reclusão e 22 dias-multa, e, pelo delito de “lavagem” de dinheiro majorada, a pena desse acusado foi
estabelecida em 5 anos e 3 meses de reclusão e 29 dias-multa, o que, em razão do concurso material de infrações, atingiria um total de
12
anos e 3 meses de reclusão, e não 13 anos e 3 meses.

Pois bem.

Preliminarmente,
Joquebede
suscita a inépcia da peça acusatória. No mérito, os quatro apelantes pleiteiam as suas absolvições.

Sem razão, contudo.

Transcrevo, da extensa denúncia – a segunda decorrente da assim chamada “Operação Red Money” –, apenas os trechos que dizem respeito aos apelantes:

“
A operação Red Money demonstrou que a arrecadação milionária de recursos financeiros obtidos de maneira ilegal pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho (denúncia 01) exigiu a criação de outro núcleo que ficasse responsável por circular esses valores ilegais nas contas bancárias dos próprios integrantes da facção e de terceiras pessoas (inclusive pessoas jurídicas) de maneira fracionada, para não o deixar estático, expurgando eventual suspeita de órgãos de controle e fiscalização quanto ao acumulo de riquezas, viabilizando seu investimento na consecução de diversos crimes e no apoio material aos seus faccionados, dentro e fora do sistema prisional, sobretudo na intenção de pulverizar e dissimular sua origem, definido núcleo de movimentação financeira.

Pelo nível de confiança e proximidade estabelecido entre os denunciados e a alta cúpula do Comando Vermelho, esse sistema de movimentação financeira pode ser subdividido em:

(...)

A.1 – Núcleo de Liderança – fls. 2449/2615

A liderança desse núcleo envolve integrantes da facção responsável por circular em suas próprias contas bancárias, assim como em contas bancárias de interpostas pessoas – familiares e amigos – e de empresas criadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), elevada quantia de valores (acima de R$ 700.000,00), demonstrando possuir nessas circunstâncias, especialmente pela confiança, maior grau de proximidade de membros da alta cúpula do Comando Vermelho. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Jonas Souza Gonçalves Junior, Jeniffer Lemes da Silva, João Bosco de Campos, Francisco Soares Lacerda, Bruna Cristina Borges dos Santos, Jonatan Vetado Lemes Silva, Fabiana de Oliveira Viana, Deikson Conceição de Magalhães,
Thais Emilia Siqueira Silva
,
Janderson dos Santos Lopes
, Carla Aparecida Ramos Silva, Michel da Silva, Monyse Karolyne dos Santos Silva, Leicemir Baconepa de Lara, Michele Rogéria Delfino, Ulisses Batista da Silva, Regina Gomes Gorget, Rafael Dhiego Gorget Camargo, Dayane Cristina de Souza, Cristiane Patricia Rosa Prins, Amanda Caroline Francisca da Silva e Paulo Witer Farias Paelo promoveram, constituíram e financiaram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Consta também que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

Os denunciados Jonas Souza Gonçalves Júnior, vulgo ‘Batman’ ou ‘K9’, e sua esposa Jeniffer Lemes da Silva, são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis pela criação da empresa JL Informática Comércio e Serviços EIRELI ME (nome fantasia JJ Informática), utilizada para movimentar recursos financeiros obtidos de maneira criminosa pelo Comando Vermelho.

Com o levantamento do sigilo bancário da referida empresa, autorizado por esse r. juízo (Inc. Div. 479351), a autoridade policial verificou que no período de 03/02/2017 a 30/05/2017, a pessoa jurídica movimentou mais de setecentos e setenta e cinco mil reais entre entrada e saída de capital (depósitos e transferências), de modo que mais de 80% dessas operações bancárias, em quantias fracionadas, se viram feitas de modo oculto, isto é, sem o identificação do depositante, conforme se depreende às fls. 88/132.

Diante da dificuldade de estabelecer uma relação entre o depositante e a empresa e entre a empresa e o beneficiário, justamente em razão de transações bancárias operadas de maneira não identificada, a autoridade policial, através do exercício minucioso de análise de dados que constaram do extrato bancário da empresa, apurou por meio d’uma lista de 265 nomes que 182 deles são pessoas que ou possuem antecedentes criminais ou vínculo com criminosos, conforme se depreende às fls. 133/159.

Imediatamente em seguida ao levantamento desses dados, concluiu-se que a empresa foi criada definitivamente para atender a finalidade criminosa almejada pela organização criminosa, fomentando e financiando a prática de crimes, enriquecendo as lideranças da agremiação, realizando assistencialismo e promovendo a remessa de valores para familiares de presos (valores estes obtidos por meios criminosos dentro e fora da prisão), custeando despesas com advogados, dentre outros, apresentando-se como uma peça importante na engrenagem da facção para o fortalecimento da estrutura criminosa.

A quebra do sigilo bancário da empresa ainda garantiu o acesso a dados de correntistas que também tiveram decretada a quebra de sigilo bancário, possibilitando o aprofundamento das investigações na compreensão da estrutura criminosa e na identificação de seus colaboradores.

(...)

Os denunciados
Thais Emilia Siqueira Silva
e
Janderson dos Santos Lopes
, vulgo ‘
Cowboy
’, são identificados integrantes da facção criminosa. Agindo sob supervisão do seu marido
Janderson
,
Thais
é responsável por utilizar sua conta bancária para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras de valores milionários — que ultrapassam a cifra de um milhão e meio de reais — para o Comando Vermelho, provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC fls. 285/286 e 330/331, Relatório de Interceptação Telefónica, pág. 09, 12, 21/22, 56 e 125, e documentos de fls. 600/603 e 579/636.

Apurou-se, também, que a denunciada
Thais Emilia
, para melhor auxiliar a organização criminosa na movimentação financeira de recursos ilegais, abriu em seu nome a empresa T.E.S Transportes (fls. 1391/1393), colocada à disposição do Comando Vermelho para igualmente dissimular a natureza de valores provenientes da prática de crimes.

(...)

A.2 – Núcleo Intermediário

Caracterizada a liderança do núcleo de movimentação econômica do Comando Vermelho (item A.1) pela realização de vultosas operações financeiras, ações criminosas idênticas envolvendo transações mais frequentes, porém, de valores menores definem a existência de um grupo intermediário, por apresentar seus integrantes, nessas circunstâncias, menor grau proximidade dos membros da alta cúpula da organização criminosa. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Aline Martinha de Oliveira, Djalma de Paula da Silva, Márcia Ferreira Dias da Costa, Hamilton Schneider da Costa Filho, Rita de Cássia Bispo Aguiar, Wambastther Ollion Bispo Moreira, Dayanne Salvador Vieira, Daiane Pereira dos Santos, Jucildo Marcelino Costa, Carla Patrícia da Silva Mota de Castro, Rafael Nascimento Brandão, Armando César dos Santos Lemes, Rosimar Dalmolin,
Elionar Deitos
e Rosilene da Silva Bispo promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Consta também que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta e indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.393/2006), os adquirindo, recebendo, negociando, guardando, tendo em depósito, movimentando e transferindo. Assim:

(...)

Os denunciados
Eliomar Deitos
, Rosimar Dalmolin e Armando César dos Santos Lemes são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por operar ilegalmente através da empresa Sul Brasil Transportes Logísticas Ltda ou Sul Brasil Estrutura Metálicas (CNPJ 22.316027/0001-20), mediante instrumentos de mandato outorgado por seu sócio Armando à denunciada Rosimar, a fim de que ela, por determinação e orientação de seu marido
Eliomar
, opere a conta bancária da empresa de fachada para adquirir bens móveis e imóveis e realizar com outros integrantes da organização criminosa e com outras empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme relatório LAB/PJC, documentos de fls. 342/343, 344/345 e 1387 e seguintes e Relatório de Análise de Extração de Dados de Aparelho Celular apreendido, pertencente a denunciada Rosimar, de fls. 2218/2233.

Além disso, insta consignar que em 08 de julho de 2018, o veículo cadastrado em nome da referida empresa Sul Brasil Transportes Logísticos Lida do tipo caminhão Mercedes Benz, placa AIC 5543, teve o seu reboque (placa QBH 6870, adquirido pelo denunciado Armando) interceptado pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Botucatu/SP, surpreendido transportando 06 (seis) toneladas de maconha, além de haxixe e skank, ocasião em que o motorista Sérgio Gonçalves Benites alegou desconhecer o conteúdo carga. Todavia, realizada busca e apreensão na residência da denunciada Rosimar, foi localizado e apreendido um recibo de depósito bancário efetuado em favor de Ivanildes Leite da Cruz Benites, que segundo levantou a autoridade policial é cunhada do motorista Sérgio, tudo conforme documentos de fls. 2623 e seguintes e fls. 844 do Apenso I.

(...)

A.3 – Núcleo Base

Atividades econômicas envolvendo operações bancárias realizadas em sua maioria de maneira não identificada de valores mais baixos, porém, com a mesma finalidade e frequência por parentes e familiares de integrantes da organização criminosa, que livre e espontaneamente disponibilizam suas contas e de suas empresas para serem utilizadas como aporte (contas de passagem) para transações de valores mais expressivos por meio dos núcleos intermediário (item A.2) e de liderança (item A.1) são circunstâncias que definem o núcleo básico de movimentação financeira do Comando Vermelho. Nesse sentido:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório, que em data incerta, porém, com evidência e intensa exposição a partir de fevereiro de 2017, nesta cidade e comarca de Cuiabá, em razão dos valores obtidos pelo núcleo de arrecadação financeira do Comando Vermelho, os denunciados Adriano Mendes de Souza, Aline da Silva Prado, Paulo Cesar Rosa, Andreia Cristina Brito Alves, Juliano Pistorio, Valtemir Gabriel Pacheco, Wellington Vicente da Silva, Ednilson Candido dos Santos, Kelle Cristina Guia de Moraes, Aldemir de Assis Campos, Simone Lima da Silva, Rodrigo Ruiz Campos, Jessica Juliana Sobrinho Bastos,
Joquebede Feltrin Medeiros
, Mariza Aparecida do Nascimento Sousa, Wanderson de Souza Mangela, Marcelo Henrique Bezerra da Silva, Mônica do Couto Silva, Nelson da Silva Junior, Reginamar Lopes Machado, Roniclei Araújo da Silva, Silbeni Regina Pereira, Soilir Lemes do Nascimento, Amara Betânia da Silva Rodrigues, Damares Regina da Silva Rodrigues, Francisca dos Santos Lima, Jaciara Vitor da Silva, Lenine, Marques de Arruda, Solange Vinhais de Oliveira, Elaine Cristina Pereira da Silva e Luma Valéria Pereira de Faria promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Consta, também, que os supracitados denunciados ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Assim:

Os denunciados Adriano Mendes de Souza, Aline da Silva Prado, Jéssica Juliana Sobrinho Bastos,
Joquebede Feltrin Medeiros
, Mônica do Couto Silva, Nelson da Silva Junior, Reginamar Lopes Machado, Roniclei Araújo da Silva, Silbeni Regina Pereira, Soilir Lemes do Nascimento, Francisca dos Santos Lima, Lenine Marques de Arruda, Solange Vinhais de Oliveira, Elaine Cristina Pereira da Silva e Luma Valéria Pereira de Faria são identificados integrantes da facção criminosa, responsáveis por utilizarem suas contas bancárias para realizar com outros integrantes da organização criminosa e com empresas criadas para a lavagem de dinheiro, operações financeiras para o Comando Vermelho de valores provenientes da prática de crimes, em especial do comércio de substância entorpecente, sobremodo a ocultar e dissimular a origem ilícita desses recursos, conforme o relatório LAB/PJC de fls. 225/348.

Com exceção do denunciado Lenine Marques e Arruda, ourives que efetuou diversos depósitos numa das principais contas utilizadas pelo Comando Vermelho para a lavagem de dinheiro (cadastrada em nome da codenunciada Monyse Karolyne dos Santos Silva), todos os demais denunciados possuem o registro de antecedentes criminais ou são reincidentes, ou mantém algum relacionamento familiar consanguíneo ou por afinidade com algum criminoso
” (Id. n. 143136311, pp. 82-84, 86, 88-89 e 91-93;
sic
).

Convém registrar que estes autos foram originados com o desmembramento da Ação Penal n. 0043673-07.2018.8.11.0042, por sua vez desmembrada da Ação Penal n. 0031526-46.2018.8.11.0042, na qual figuravam como denunciados nada menos que 89 indivíduos. Permaneceram como réus, neste feito, apenas os quatro apelantes.

Pois bem.

No tocante à alegação de inépcia da exordial, nota-se que
Joquebede
não se insurgiu a esse respeito em sua resposta à acusação (Id. n. 143136323, pp. 235-239), deixando para o fazer somente a partir de suas alegações finais.

Trata-se, portanto, de questão
preclusa
, dado o seu extemporâneo ineditismo – a assim chamada “nulidade de algibeira”, inadmitida em nosso ordenamento jurídico, por constituir mera estratégia processual tumultuária que não se insere no campo da ampla defesa ou do contraditório.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar a estratégia processual denominada nulidade de algibeira, a qual ocorre quando a Defesa não alega a existência de vício formal em momento oportuno, quedando-se inerte até que seja verificado, no futuro, que a tese acarretará mais benefícios ao Agente, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação
.

2. Na hipótese, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até as alegações finais, o que não ocorreu na hipótese.

3. A tese suscitada neste writ, além de não ter sido mencionada nas alegações finais, não foi apresentada nas razões do recurso de apelação, bem como não foi arguida em razão da interposição dos recursos extraordinário e especial.

4. Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)’. (HC 184709 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020), circunstância não verificada no caso.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 746.715/SE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 22.5.2023; data da publicação: 26.5.2023).

De qualquer modo, como bem pontuado pela magistrada sentenciante:

“(...)
verifica-se que o Ministério Público apresenta de forma detalhada que os acusados, em tese, se associaram para realizar movimentação de recursos financeiros obtidos ilicitamente, a fim de dissimula-los e oculta-los, embasando as imputações em provas objetivas, como, por exemplo, os extratos das movimentações financeiras.

Extrai-se da narrativa da peça de acusação, também, a forma como a dissimulação e a ocultação ocorreriam, com transferências pulverizadas de pequenos valores supostamente obtidos ilicitamente pelo tráfico de drogas, por extorsões ou constrangimento ilegal ou, ainda, por meio do pagamento de ‘mensalidades’, configurando a crime de financiamento de Organização Criminosa.

Dessa forma, é possível constatar a exposição dos fatos tidos como criminosos, com todas as suas circunstâncias, de forma que os indícios de autoria e coautoria, a materialidade, os meios empregados para a sua realização e a maneira de execução por cada acusado foram demonstradas.

Em outras palavras, é possível extrair da denúncia um conteúdo narrativo, com a atribuição concreta dos fatos, delimitando o objeto do processo, e, consequentemente, a defesa dos acusados
” (Id. n. 143140654, pp. 32-33).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como
relatórios de investigação, de afastamento de sigilo bancário e de interceptação telefônica, cópias de documentos cartoriais, inclusive de pessoas jurídicas utilizadas no esquema ilícito, peças de outros inquéritos policiais e ações penais envolvendo a organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” – como termos de apreensão, laudos periciais de constatação de drogas e relatórios de análise de dados – e depoimentos obtidos ao longo da instrução judicial.

Pelo robusto acervo probatório, ficou categoricamente demonstrado que os quatro apelantes integraram e financiaram pessoalmente a referida organização criminosa, com o objetivo de obter lucro com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e crimes violentos contra o patrimônio.

A partir de outras “operações”, a autoridade policial chegou à conclusão de que a mencionada facção possui como financiamento de sua estrutura, além do tráfico de drogas propriamente dito, o pagamento de mensalidades por parte de seus integrantes, mensalidades pagas por “bocas de fumo”, chamadas de “lojinhas” ou “biqueiras”, extorsão de comerciantes e outras práticas criminosas.

Tal convicção foi
extraída “
dos documentos localizados em diligências devidamente corroboradas por decisão judicial, como, por exemplo, busca e apreensão, ocasião em que foram localizados comprovantes de inúmeros depósitos na conta de Monyse Karolyne dos Santos Silva, que foi denunciada nos autos nº 46812-64.2018.811.0042, desmembrado do Processo nº 43673 07.2018.811.0042
” (
sic
).

Nesse contexto, “
chegaram à J.J. Informática, empresa de propriedade de JENIFFER LEMES DA SILVA, condenada em primeira instância nos autos do Processo nº 43673-07.2018.811.0042
”

(
sic
),
e,
após
medida de afastamento de sigilo bancário
, constatou-se que “
na conta da referida empresa de propriedade de JENIFFER, em menos de quatro meses de funcionamento, (período compreendido entre 03/02/2017 a 30/05/2017) teria sido creditado R$ 778.367,00 (setecentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta e sete reais) e teria saído da mesma o importe de R$ 775.813,39 (setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e treze reais e trinta e nove centavos)
”
(
Relatório de Informação Final – 032-PJCMT-000103-20;
sic
)
.

Além disso, constatou-se que a referida empresa
, “
ainda em março do ano de 2017, inexistia fisicamente
” (
sic
).

Ademais
, “
do afastamento do sigilo bancário da empresa J.J. Informática, é possível constatar que as movimentações financeiras se limitavam, praticamente, nas mesmas pessoas, com valores fracionados e em curto espaço de tempo
” (
sic
).

Concluiu-se,
também
, das investigações, que Francisco Soares Lacerda e Bruna Cristina Borges dos Santos, “
condenados em primeira instância na Ação Penal nº 43673-07.2018.811.0042, também regiam as movimentações financeiras da Organização Criminosa utilizando o mesmo modo de operação, qual seja, transferências pulverizadas de valores, em sua grande maioria, de forma não identificável
” (
sic
).

Na peça acusatória, alega-se que os apelantes se inserem no “
núcleo de movimentação financeira
” da organização criminosa.

O
referido “núcleo” foi informalmente subdivido em três “subnúcleos”,
a saber
, o de liderança, o intermediário e o
basal
.

Apurou-se que o núcleo de liderança seria “
integrado pelos denunciados que possuem maior grau de proximidade de membros da alta cúpula do Comando Vermelho, responsáveis por circular elevada quantia de valores, acima de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), em suas próprias contas bancárias, assim como em contas bancárias de interpostas pessoas, familiares e amigos, e de empresas criadas para a prática do crime de lavagem de dinheiro
” (
sic
), ao passo que “
os denunciados com menor grau de proximidade dos membros da alta cúpula da Organização Criminosa, integrariam o ‘Núcleo Intermediário’, responsáveis pelas transações de menor valor com maior frequência
” (
sic
), e, por fim, o núcleo
basal
, que “
envolveria operações bancárias realizadas, em sua maioria, de maneira não identificada de valores mais baixos, porém, com a mesma finalidade e frequência do ‘Núcleo Intermediário’, por parentes e familiares de integrantes da Organização Criminosa
” (
sic
).

Na
espécie
, os apelantes
Janderson
e
Thaís Emília
foram denunciados por integrarem o grupo de liderança,
enquanto os recorrentes

Eliomar
e
Joquebed
e
integravam, respectivamente, os núcleos intermediário e básico.

No curso das investigações,
Janderson
,
Joquebede
e
Thaís Emília
optaram por permanecer em silêncio
(Id.
n
. 143136316 – fls. 106/107; fls. 126/127 e 134; fls. 273/274).

Por sua vez,
Eliomar

declarou que a empresa Sul Brasil Transportes e Logística foi, de fato, aberta por ele, “
acredita que em 2015
” (
sic
), em nome de pessoas interpostas Nilton e Valdecir e, posteriormente entrou a pessoa de Silvano, mas que “
também somente emprestou o nome e nunca administrou a empresa
” (
sic
), pois
estava
preso na época. Alegou ainda que Rosimar Dalmolin, sua ex-convivente, apenas tinha uma procuração para administrar a empresa. Afirmou,
também
, que em 2016 teria vendido a empresa para a pessoa de Armando,
que
conhecera quando estava preso na
Penitenciária Central do Estado
,
e
que ele alterou a razão social e o ramo de atuação empresarial. Contudo, negou que a empresa
tenha
sido aberta para movimentação de dinheiro de origem ilícita, bem como
negou
saber quais as origens dos
valores
recebidos após
a venda
da empresa para Armando, asseverando que nunca recebeu qualquer valor de empresas ou pessoas ligadas ao “Comando Vermelho” e que nunca teve qualquer vínculo com a mencionada organização criminosa (Id.
n
. 143136317 – fls. 53/55).

Em juízo, o delegado de polícia Gustavo Golognese Belão declarou que:

“
(...)
estava lotado na diretoria de inteligência, foi assim eu era de Rondonópolis, aí no final da investigação, eu fui convidado pra ajudar a concluir a investigação, os últimos
três
meses, foi praticamente no desenrolar da operação e depois com alguns interrogatórios que eu participei, mas no início não participei
(...)
O que que aconteceu, quando eu estava em Rondonópolis, nós fizemos a prisão em flagrante
(...)
da vulgo ‘Bananinha’, nós fizemos essa prisão em flagrante e apreendemos diversos adesivos que era uma das taxas cobradas pelo ‘Comando Vermelho’, a operação se resumiu para demonstrar esses crimes financeiros que o ‘Comando Vermelho’ praticava no Estado. Então, uma dessas taxas a gente conseguiu descobrir lá em Rondonópolis que eles estavam cobrando a taxa de segurança, eles ofereciam uma certa segurança a comércios, residências, veículos, a diversos gêneros lá da cidade e isso impedia que o crime acontecesse no comércio ou na residência e a ‘Bananinha’ era responsável por esse fato lá, foi aí que encaminhamos todo esse material para a Diretoria de Inteligência, e aí toda a investigação informou e chegou também a
Joquebede

(...)
O vínculo da
Joquebede
como ficou demonstrado na investigação, é o vínculo financeiro com o Francisco né, que tava preso
(...)
e na conta da
Joquebede
foi depositado diversos valores movimentado pelo ‘Comando Vermelho’ com os outros alvos da operação, foi por isso a
Joquebede
apareceu como um alvo
(...)
o objeto foi atingir o lado financeiro da quadrilha
(...)
a investigação se iniciou em Cuiabá e teve também por base o compartilhamento de provas, diversas outras operações que aconteceram no Estado foram compartilhadas as provas com a diretoria de Inteligência daqui de Cuiabá. Então a base da operação foram esses compartilhamentos de provas com diversas outras operações. E dentre essas operações, teve essa prisão em flagrante que
(...)
tinha informações de que a ‘Bananinha’ era responsável pela arrecadação do ‘Comando Vermelho’, uma das né, na cidade de Rondonópolis e tivemos a oportunidade de ali então chegar a uma informação mais concreta e realizar essa prisão em flagrante
(...)
em Primavera do Leste também teve uma grande operação lá que serviu de base para o compartilhamento dessas provas
(...)
e a operação então se desenvolveu, se criou e ganhou essa magnitude
(...)
ficou claramente demonstrado pelo afastamento do sigilo bancário, sigilo financeiro, o vínculo entre elas, são pessoas presas, pessoas que movimentavam dinheiro entre si, eram empresas de fachadas que foram criadas para receber, movimentar, esse dinheiro
(...)
sendo que a
Thaís Emília
por exemplo e o
Janderson
movimentaram aí
um milhão e meio
de reais né durante a operação. A
Joquebede
cerca de
duzentos e quarenta mil
reais. Então assim, teve essa comprovação de que esse dinheiro era movimentado entre os alvos da operação que estavam sendo investigados com a quebra desse sigilo bancário, interceptação telefônica e as informações das operações que compartilharam essas provas
(...)
apreensões de aparelhos celulares, cadernos de anotações
(...)
operações em presídios que apreendiam toda essa movimentação financeira, esse conhecimento do ‘Comando Vermelho’
(...)
e aí com a quebra do afastamento do sigilo bancário se confirmou que essas movimentações realmente existiam, e aí conseguiu montar o vínculo entre essas pessoas investigadas
(...)
o objetivo da investigação era realmente atacar essa cobrança mais incisiva do ‘Comando Vermelho’ em si
(...)
o que o ‘Comando Vermelho’ arrecada no Estado, são as
três
taxas que conseguimos demonstrar, a taxa de segurança, a taxa de
(...)
vestir a camisa do ‘Comando Vermelho’ e a taxa das biqueiras
(...)
então, o cunho da investigação era esse
(...)
então eles também movimentavam dinheiros angariados pelos crimes que eles praticavam, então se eles conseguirem demonstrar que esses valores não eram só oriundos dessa arrecadação do ‘Comando Vermelho’ propriamente dito. A origem desse dinheiro ela não é lícita, é sempre ilícita. Tráfico de drogas movimenta milhões, eles praticam muitos crimes de estelionato via celular, muitos
(...)
eles ganharam muito dinheiro com isso, não foi pouco não
(...)
todo mundo tira proveito, não tem como eles presos fazerem certas movimentações bancárias, então eles utilizam mesmo desses familiares e esses familiares têm sim proveito dessa movimentação financeiro, com certeza. Sem eles o ‘Comando Vermelho’ não conseguia fazer essa movimentação financeira
(...)
A questão desses autos, o que ficou demonstrado foi através da quebra de sigilo bancário né, a conta desse pessoal era utilizada para recebimento de valores oriundos do ‘Comando Vermelho’ e das transações financeiras dos valores que eram arrecadados pelo ‘Comando Vermelho’
” (Id.
n
. 143140767).

No mesmo sentido, os depoimentos dos delegados de polícia Luiz Henrique de Oliveira, Luiz Henrique Damasceno e Diogo Santana de Souza (Id.
n
. 143136311 – fls. 9 e Id. n. 143136330 – fls. 329 até Id. n. 143136331 – fls. 12).

Ao ser interrogada,
Thaís Emília
, mais uma vez, permaneceu em silêncio (Id. n. 143140767).

Por sua vez,
Joquebede

alegou
que:

“
(...)
tem as provas aí das notas fiscais, o meu marido tinha um mercado e através desse mercado as pessoas compravam dele lá dentro né
(...)
a maioria das vezes era fiado
(...)
seu marido é a pessoa de Francisco Assis Bezerra
(...)
ele tinha um mercadinho no raio
três

(...)
e operava a minha conta bancária porque ele não podia abrir conta lá, nem documento ele não tinha
(...)
ele não sabe nem ler, nem escrever
(...)
eu como estava aqui fora, sou a esposa dele, eu teria que abrir a conta né pra movimentar o dinheiro dele. Eu como sabia que ele tinha um mercado lá dentro pra mim que não era nada de errado, entendeu. Ele movimentava lá, toda semana teria que fazer as compras né, assim, era de
vinte e quatro
mil, a senhora vai ver as notas aí
(...)
dezoito mil, toda semana eu tinha que ir no banco fazer as transferências, porque ele pegava o dinheiro lá dentro, emprestava, então devido isso ele falava ‘transfere tanto na conta que eu vou fazer a compra do mercado’, porque eu não vinha em todas as visitas, entendeu. E aí, foi assim, eu fazia as transferências toda semana pra ele fazer as compras do mercado, tanto é que a senhora pode ver assim que até a conta da minha filha que é de menor eu usei, eu movimentei. Então, se eu soubesse que seria uma coisa ilícita eu não iria movimentar a conta da minha filha de menor e a minha também, eu iria usar a conta de outra pessoa
(...)
e ai, toda semana eu fazia essas transferências para as contas, eu não sabia de quem eram as contas
(...)
ele só passava e falava ‘passa tanto pra essa conta pra mim fazer a compra que eu vou pegar o dinheiro aqui dentro emprestado’ e era assim, das compras
(...)
não era integrante do ‘Comando Vermelho’, nem
meu
esposo
”
(Id. n.
143140767).

Eliomar
ratificou sua versão apresentada
na delegacia de polícia,
no sentido de não possuir envolvimento com
o “Comando Vermelho”
, e asseverando que “
essas transações foram recebidas na conta da empresa quando já tinha vendido a SUL BRASIL
” (Id.
n
. 143136333 – fls. 45/48;
sic
).

Finalmente,
Janderson
, em linhas gerais, negou a autoria delitiva imputada e alegou que não possui o apelido de “
Cowboy
” (Id.
n
. 143136333 – fls. 45/48).

Pois bem.

Depreende
-se do Relatório Técnico elaborado por investigadores de polícia civil lotados no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB/PJC), resumidamente, que: 1) foram realizadas várias movimentações financeiras entre as contas de
Thaís
Emília
, que também era utilizada pelo seu esposo
(
Janderson
)
, com os outros réus integrantes do “Comando Vermelho” que atuavam no núcleo de liderança da facção criminosa, além dos núcleos intermediário e base, que foram denunciados em processos desmembrados; 2) as movimentações das contas utilizadas pelos apelantes
Thaís
Emília
e
Janderson
ultrapassaram R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 3) as contas utilizadas por
Thaís Emília
e
Janderson
“
se apresentavam como contas de passagem havendo frequentes movimentações e pulverização dos valores recebidos/enviados, e também como contas de destino, recebendo/enviando elevados valores, tudo isso para dificultar uma eventual identificação da origem dos numerários
” (
sic
); 4) a empresa “Sul Brasil Estruturas Metálicas”, posteriormente denominada “Sul Brasil Transporte e Logística”, criada
por
Eliomar

e sua companheira Rosimar Dalmolin (que figura como ré em ação penal desmembrada), por meio de “testas de ferro” (Silvano Oliveira de Lima e depois Armando César dos Santos Lemes), recebeu elevados valores de pessoas vinculadas ao “Comando Vermelho”, tendo sido identificada quantia superior a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais); e 5) “
foram creditados nas contas bancárias de
JOQUEBEDE
o valor de R$ 258.734,63 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) e debitados R$ 246.907,37 (duzentos e quarenta seis, novecentos e sete reais e trinta e sete centavos)
” (
sic
), sendo que das poucas movimentações identificadas verificou-se que ela teria recebido R$ 13.450,00 (treze mil e quatrocentos e cinquenta reais) e enviado R$ 26.525,00 (vinte e seis mil e quinhentos e vinte e cinco reais) para pessoas físicas e jurídicas
ligadas
ao “Comando Vermelho”.

Além disso
, foi possível verificar, por meio
de
interceptações telefônicas devidamente autorizadas, que
Thaís Emília
, esposa do apelante
Janderson
, seria responsável por realizar os “corres” para seu marido que estava encarcerado na PCE, principalmente na utilização das contas bancárias para movimentação dos valores oriundos dos
delitos
cometidos pela organização criminosa
que ambos integravam.

Em síntese
, como bem expôs o
representante
ministerial
subscritor das
contrarrazões, os réus “
utilizavam as contas bancárias para ocultar/dissimular a origem dos valores provenientes de infrações penais praticadas no interesse da facção
” (
sic
).

Nessa ordem de ideias
, destaca-se que
Thaís Emília
constituiu a
pessoa jurídica
denominada “T. E. S. Transportes”, com nome fantasia de “Transportadora J.J. Lopes”, com a finalidade de “
receber/guardar/ter em depósito/movimentar ou transferir recursos ilícitos
” (
sic
) em benefício do “Comando Vermelho”.

Outrossim
,
nota
-se o grau de proximidade do apelante
Janderson
com os demais
acusados
, em autos desmembrados, integrantes do núcleo de liderança da
facção
, vínculo este, aparentemente, antigo, inclusive tendo
Janderson
sido
citado por Francisco Soares Lacerda como o maior traficante de drogas da
PCE
, além de ter sido responsável por providenciar advogado para
atuar em favor
do réu Jonatan, cunhado de Jonas Souza Gonçalves Júnior (também conhecido como “Batman”), um dos líderes da facção.

Não fosse o bastante
, “
o vínculo de
THAIS
e
JANDERSON
com os demais membros a facção criminosa também ficou evidenciado pelo contrato de compra e venda apreendido quando do cumprimento dos mandados expedidos por esse juízo, relativo ao imóvel registrado em nome de Carla, que fora objeto de sequestro na operação Red Money, e vendido para
THAÍS
” (
sic
).

Como mencionado, também
ficou
comprovado que a empresa “Sul Brasil Estruturas Metálicas”, posteriormente denominada “Sul Brasil Transporte e Logística”, foi criada pelo apelante
Eliomar
e sua companheira Rosimar, por meio de “laranjas”,
e
que a referida empresa recebeu valores significativos de pessoas
ligadas
ao “Comando Vermelho”, tendo sido
constatada
quantia superior a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Registre-se que, no local
indicado
como sede da empresa
em questão
, “
de fato, foi constatada a existência de uma pequena placa de identificação, todavia, existe no local apenas um quintal e uma casinha nos fundos, ou seja, não funciona conforme seu objeto social
” (
sic
), reforçando a conclusão de que se trata de pessoa jurídica constituída e mantida com a estrita finalidade de “lavagem” de dinheiro.

Conquanto
a referida empresa tenha sido constituída por Silvano Oliveira Lima e, posteriormente, adquirida por Armando César dos Santos Lemes, verifica-se que o apelante
Eliomar
e sua companheira Rosimar, eram, de fato, os proprietários da empresa, inclusive havia procuração para esta última, a qual seria responsável pela administração sempre com o aval prévio de
Eliomar
, que estava preso
por força da prática
de um homicídio.

Além disso, verifica-se que

Eliomar
e Rosimar, por meio da referida empresa de fachada, estavam
acumulando
patrimônio, inclusive “
compraram um terreno e estavam construindo uma casa de alto padrão na cidade de Sorriso-MT
” (
sic
), imóvel este registrado em nome da “Sul Brasil”.

C
onvém
pontuar
que “
o caminhão Mercedez Benz, placa AIC-5543, pertencente a Empresa SUL BRASIL, fora vendido para o réu Armando César dos Santos Lemes
” (
sic
), veículo este que
foi
apreendido transportando, de Mato Grosso do Sul para São Paulo,
seis
toneladas de maconha, além de 248,5kg de
skank
e 9kg de haxixe, variações mais
potentes
da maconha.

Diga-se de passagem que, no
cumprimento d
e
mandado de busca e apreensão, foi localizado na residência de Rosimar, companheira do apelante
Eliomar
, “
um recibo de depósito bancário em favor de Ivanildes Leite da Cruz Benites, que, por coincidência, é cunhada de Sérgio Gonçalves Benites, motorista que estava conduzindo o caminhão Mercedez Benz, placa AIC-5543
” (
sic
).

Destarte
, não há dúvida que o apelante
Eliomar
, por meio de pessoas interpostas, comandava a empresa “Sul Brasil”, a qual foi utilizada pelo “Comando Vermelho” para
canalizar
valores oriundos dos delitos praticados e “lavar”
tais valores ilicitamente auferidos.

Ademais
,
malgrado
a apelante
Joquebede
tenha negado as
acusações
, “
sob argumento que seu marido Francisco de Assis Bezerra, encontrava-se preso, possuía um mercadinho dentro da PCE, onde vendia para diversos detentos, via de regra, fiado e pedia que ela efetuasse transações bancárias para pessoas e empresas que ela sequer conhecia, e por achar que era algo legal fazia as transferências
” (
sic
), verificou-se que os
documentos
juntados pela defesa não comprovam a
alegada licitude da origem
dos valores, “
seja porque não contém datas das supostas compras, isto é, pode ter sido realizada a qualquer tempo, ou ainda porque não contém identificação do comprador, ou seja, pode ter sido comprada por qualquer pessoa que transitava nas dependências da PCE
” (
sic
).
Além disso
, “
mesmo que as mercadorias ali descritas tenham sido compradas pelo marido de
JOQUEBEDE
, não há nos autos nenhuma prova de que as mercadorias foram revendidas dentro da PCE, coincidentemente, para presos denunciados na Operação Red Money
” (
sic
).

Logo
,
extrai
-se do
acervo
probatório que a apelante
Joquebede
utilizava suas contas bancárias em
benefício
da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, auxiliando seu marido, Francisco de Assis Bezerra, que estava
recluso na PCE.

Nesse
contexto
, os Relatórios Técnicos elaborados por investigadores da polícia civil lotados no Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB/PJC) e de Interceptações Telefônicas,
associados
aos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório pelos delegados de polícia Luiz Henrique de Oliveira, Luiz Henrique Damasceno, Diogo Santana de Souza e Gustavo Golognese Belão,
atestam
que os apelantes integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, bem como que os
recorrentes
ocultaram e dissimularam
valores
em dinheiro advindos dos crimes praticados pela
referida facção
com a finalidade de
reintroduzir tais valores
na economia formal com
verniz
de licitude,
por meio
da constituição de empresas de fachada com aquisição
escamoteada
de bens e movimentações financeiras, na maioria das vezes de forma não identificada para dificultar eventual ação policial.

Consigne-se
que nenhum dos apelantes logrou comprovar a licitude dos valores recebidos/enviados pelas suas respectivas contas bancárias, tampouco a ausência de dolo ao efetuar as transferências financeiras.

Assim, se a condenação dos apelantes pelos delitos de organização criminosa e “lavagem” de dinheiro está
respaldada
na prova oral produzida nos autos, em dados extraídos de interceptações telefônicas, bem como em laudos de movimentações financeiras e outros robustos elementos probatórios, não há falar em absolvição, seja por insuficiência
probatória, seja por
atipicidade da conduta.

Portanto,
mantenho
as condenações de
Thaís Emília
,
Joquebede
,
Eliomar
e
Janderson
.

Sem delongas, passo ao exame dos pedidos concernentes à dosimetria da pena.

Em síntese, todos os apelantes pleiteiam as reduções das sanções basilares.

Tais pretensões são parcialmente procedentes.

No que diz respeito ao crime tipificado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, a magistrada sentenciante reputou desfavoráveis, aos quatro acusados, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito. Outrossim, reconheceu os maus antecedentes de
Janderson
e de
Eliomar
.

Em relação à culpabilidade, entendo que agiu com acerto a eminente julgadora, na medida em que não é “qualquer uma” a organização criminosa que os recorrentes integravam, mas uma “
nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”.

Todavia, em relação às consequências do delito, não vejo como endossar o raciocínio circular empregado no
decisum
impugnado, no sentido de que “
a Organização Criminosa era voltada à dissimulação e ocultação de bens em favor de Facção Criminosa
”. Ora, é evidente que a “lavagem” de dinheiro não era um fim em si mesma, mas um meio utilizado pelo “Comando Vermelho” para conferir aparência de licitude a valores ilicitamente obtidos pela própria organização criminosa. Ademais, como visto, a ocultação de bens e valores já ensejou a condenação dos acusados por tipo penal próprio, afigurando-se inadequada a valoração de tal circunstância em relação ao delito de organização criminosa.

Por outro lado, em relação aos antecedentes de
Janderson
e
Eliomar
, não há retificação a fazer, uma vez que os acusados possuem condenações definitivas não caracterizadoras da agravante da reincidência, nas Ações Penais n. 0018752-41.2017.8.11.0002 e 0007048-92.2009.8.11.0040, respectivamente.

Nesse contexto, reduzo as sanções basilares de
Thaís Emília
e de
Joquebede
, fixadas pelo juízo
a quo
em 4 anos de reclusão e 15 dias-multa, a
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
; e as de
Janderson
e de
Eliomar
, fixadas pelo juízo de origem em 4 anos e 6 meses de reclusão e 19 dias-multa, a
4 anos de reclusão e 19 dias-multa
, mantendo as reprimendas pecuniárias estabelecidas em primeiro grau por se encontrarem muito aquém daquilo que seria proporcional às penas privativas de liberdade, não havendo falar em
reformatio in pejus
.

Não há pedidos concernentes à segunda fase da dosimetria. Portanto, mantenho o reconhecimento da agravante específica prevista no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (exercício de liderança na organização criminosa) em relação a
Thaís Emília
e
Janderson
, bem como preservo o reconhecimento da agravante genérica da reincidência em relação a
Janderson
e
Eliomar
. Assim, utilizando a fração de 1/6 para cada agravante, estabeleço a pena intermediária de
Thaís Emília
em
4 anos e 1 mês de reclusão e 17 dias-multa
; a de
Janderson
, em
5 anos e 4 meses de reclusão e 25 dias-multa
; e a de
Eliomar
, em
4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa
. A reprimenda de
Joquebede
fica mantida em
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
, à míngua de agravantes ou atenuantes a serem computadas em relação a tal acusada.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno definitivas, em relação ao delito de organização criminosa, capitulado no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, as seguintes penas:

Thaís Emília
:
4 anos e 1 mês de reclusão e 17 dias-multa
;

Joquebede
:
3 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa
;

Eliomar
:
4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa
; e

Janderson: 5 anos e 4 meses de reclusão e 25 dias-multa
.

No que diz respeito ao crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, a magistrada sentenciante considerou desfavoráveis, aos quatro réus, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito. Ademais, reconheceu os maus antecedentes de
Janderson
e de
Eliomar
.

Todavia, nota-se a inidoneidade da fundamentação no tocante à culpabilidade e às consequências, pois, nesses dois pontos, a douta julgadora se limitou a mencionar, em linhas gerais, o fato de que o delito de “lavagem” de dinheiro foi praticado em favor de organização criminosa.

Ocorre que o envolvimento de organização criminosa já constitui causa especial de aumento de pena, prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, devidamente imputada na denúncia e reconhecida na terceira fase da dosimetria, daí por que a valoração de tal circunstância, na primeira fase, a título de circunstância judicial desfavorável, caracteriza inequívoco
bis in idem
.

Portanto, mantenho apenas a valoração desfavorável dos antecedentes de
Janderson
e de
Eliomar
, pelos fundamentos já expostos em relação ao crime anterior.

Assim, reduzo as sanções basilares de
Thaís Emília
e de
Joquebede
ao mínimo legal, qual seja,
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
; e as de
Janderson
e
Eliomar
, a
3 anos e 6 meses de reclusão e 19 dias-multa
, mantendo as sanções pecuniárias fixadas pelo juízo
a quo
, em relação a esses dois acusados, pelos motivos já consignados no tocante ao delito anterior.

Na segunda fase da dosimetria, por força da agravante da reincidência, estabeleço as penas intermediárias de
Janderson
e de
Eliomar
em
4 anos e 1 mês de reclusão e 22 dias-multa
. Por outro lado, as reprimendas de
Thaís Emília
e de
Joquebede
ficam mantidas em
3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, à míngua de agravantes ou atenuantes a serem computadas em relação a tais acusadas.

Por fim, na terceira fase, como mencionado, incide a majorante específica prevista no § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, daí por que mantenho a fração de aumento de pena utilizada pela magistrada sentenciante, qual seja, 1/3, chegando, portanto, às seguintes sanções definitivas:

Thaís Emília
:
4 anos de reclusão e 13 dias-multa
;

Joquebede
:
4 anos de reclusão e 13 dias-multa
;

Eliomar
:
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 29 dias-multa
; e

Janderson
:
5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 29 dias-multa
.

Por força do concurso material de infrações (art. 69,
caput
, do CP), as penas totais dos acusados ficam assim estabelecidas:

Thaís Emília
:
8 anos e 1 mês de reclusão e 30 dias-multa
;

Joquebede
:
7 anos e 6 meses de reclusão e 28 dias-multa
;

Eliomar
:
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 51 dias-multa
(ficando, assim, superado o erro material mencionado no início deste voto); e

Janderson
:
10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 54 dias-multa
.

Em razão das penas totais fixadas e da existência de circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime inicial fechado em relação a todos os acusados, sem perder de vista, ainda, o fato de que
Eliomar
e
Janderson
são reincidentes.

Thaís Emília
e
Janderson
pleiteiam, também, a detração do período de prisão provisória. Contudo, entendo que tal providência se mostra inviável por ora, sendo reservada ao juízo da execução, nos termos do art. 66, III, alínea “c”, da Lei n. 7.210/1984, sobretudo porque a norma do art. 387, § 2º, do CPP estabelece apenas que “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computados para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”, sem levar em conta fatores como a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência.

A respeito do tema, trago à colação, ainda, os fundamentos que consignei no julgamento da Apelação n. 0000023-06.2020.8.11.0052,
in verbis
:

“
(...)
Nesse contexto, sem embargo da norma constante do § 2º do art. 387 do CPP, entendo que o eventual abrandamento do regime, mesmo levando em consideração o período de prisão provisória, é matéria a ser melhor examinada pelo juízo da execução, apto que está a avaliar o preenchimento do requisito subjetivo para tanto.

Afinal, o dispositivo em questão é lacônico no que diz respeito ao método de cômputo do período de prisão provisória na determinação do regime inicial. A simples subtração virtual do total de pena fixado, para fins de enquadramento nas faixas de tempo previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal, desprezaria fatores subjetivos como o merecimento do apenado, além de potencialmente criar distorções insuperáveis no sistema.

Ilustrativamente, tome-se um indivíduo não reincidente que respondeu ao processo preso ao longo de 4 anos, e, ao fim, foi condenado, por homicídio qualificado, à pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão (o mínimo legal). Descontando-se o período de prisão provisória, faltariam 8 anos de pena a cumprir, afigurando-se possível, à luz da alínea ‘b’ do § 2º do art. 33 do CP, a fixação do regime semiaberto.

Agora, conjecture-se um segundo indivíduo não reincidente que respondeu ao processo em liberdade e, ao fim, foi condenado, pelo mesmo delito, a idêntica reprimenda reclusiva, em regime inicial fechado. Iniciando o cumprimento da sanção com o seu recolhimento ao estabelecimento prisional, tal indivíduo permanecerá ali por, no mínimo – em tese –, 6 anos, o tempo necessário para o atingimento do índice de 50% exigido para a progressão de regime nessa hipótese, conforme o art. 112, VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal.

A comparação utilizada, conquanto demonstre a impropriedade do método de desconto do tempo total de pena fixada, não significa que o método de desconto do período necessário para a progressão não apresenta dificuldades ao magistrado sentenciante. Com efeito, este, geralmente, não é dotado de informações concernentes, por exemplo, ao comportamento do acusado no ambiente prisional, de modo que raramente poderá aferir o adimplemento do requisito subjetivo

para a progressão, sem perder de vista a hipótese de o réu já estar cumprindo outras penas, com a possibilidade de que eventual unificação, pelo juízo da execução, implique a fixação (ou manutenção) do regime mais severo.

Portanto, a despeito da norma contida no § 2º do art. 387 do CPP, a solução recomendável, na maioria das vezes, é reservar a análise da detração ao juízo da execução, sobretudo porque o art. 66, III da Lei n. 7.210/1984, que lhe confere essa competência, continua em vigor.
”

Thaís Emília
e
Janderson
também

pleiteiam a revogação da decretação de perdimento do seu imóvel residencial ou que tal perdimento se limite às parcelas do financiamento adimplidas até a implementação do sequestro do bem.

Resumidamente, os apelantes alegam que o imóvel em questão é bem de família, utilizado para moradia própria, onde residem com seus três filhos, e que, após a deflagração da “operação”, quem tem arcado com as parcelas do financiamento é a mãe de
Thaís Emília
, “
com fruto do dinheiro honesto de seu trabalho que exerce trabalhando em posto de saúde
” (
sic
).

O art. 7º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998 estabelece, como efeito da condenação pelo crime de “lavagem” de dinheiro, “
a perda, em favor da União – e dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual – de
todos
os bens, direitos e valores relacionados,
direta ou indiretamente
, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé
”.

Extrai-se da sentença que foram sequestrados e apreendidos, do casal
Thaís Emília
e
Janderson
, os seguintes bens e valores:

“
- R$ 136.326,47 (cento e trinta e seis mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos);

- 09 (nove) aparelhos celulares;

- 01 (um) notebook;

- 02 (dois) relógios;

- 06 (seis) correntes douradas;

- 02 (dois) anéis;

- 01 (um) pingente;

- 01 um veículo semi-reboque, placa AUJ5223;

- 01 (um) caminhão trator Mercedes Benz, placa NDC4735;

- 01 (um) caminhão trator Mercedes Benz, placa QCT8732;

- VW Fox, placa QBS8534;

- Toyota Corolla, placa IVR5097;

-
Imóvel matrícula nº 123.747, registrada no 6º Serviço Notarial de Cuiabá/MT
” (Id. n. 143140654, pp. 94-95;
sic
; destaquei).

Na espécie, ambos foram condenados pelo crime de “lavagem” de dinheiro, tendo sido comprovado que ocultavam bens e valores em favor da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, não se mostrando oponível, portanto, a cláusula de impenhorabilidade do bem de família, tampouco o fato d
e se tratar de imóvel objeto de alienação fiduciária, ou ainda a circunstância de
parte do financiamento ter sido ou estar sendo pago pela genitora de
Thaís Emília
. Eventuais direitos de terceiros devem ser discutidos no âmbito cível.

A propósito, confira-se a orientação da Corte Superior:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. PERDA DE BENS EQUIVALENTES AO PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. ART. 91, II, ‘B’, E § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. JULGAMENTO PELA TURMA QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 65 E 66, III, ‘F’, AMBOS DA LEI N. 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP) COMBINADO COM O PROVIMENTO CJ3R N. 49/2021 (NORMA LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA). INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA CUMPRIMENTO DO CONFISCO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 91, § 1º, DO CP, E 3º, VI, DA LEI N. 8.009/90. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante ao princípio da colegialidade, tem-se que a Súmula n. 568 do STJ foi bem invocada, tanto que, no mérito, a decisão agravada deve ser mantida, consoante precedentes nela já citados que embasaram a solução jurídica dada. De todo modo, o agravo regimental leva o feito para julgamento pela Turma, afastando-se eventual vício.

2. No tocante ao art. 65 da LEP que preconiza que ‘a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença’, forçoso reconhecer que interpretação diversa a respeito do juízo competente indicado no Provimento CJ3R n. 49/2021 para a execução da perda de bens requer a análise e reconhecimento de ofensa do referido ato normativo, o que não é cabível em sede de recurso especial, consoante Súmula n. 280 do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.

2.1. A pretensão do recorrente é de reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Federal em detrimento dos atos praticados pelo sentenciante, Juízo da 6ª Vara Federal, para confisco de bem imóvel após a sentença, sendo certo que este regramento não está previsto em lei federal.

2.2. A LEP, embora apresente em seu art. 1º o objetivo de efetivar as disposições de sentença criminal, bem como preconize que o processo de execução será exercido também em conformidade com o Código de Processo Penal - CPP (art. 2º), não versa especificamente sobre a execução de efeitos da condenação previstos nos arts. 91, 91-A e 92 do CP.

2.3. Aliás, os referidos efeitos da condenação não se confundem com incidentes de execução, eis que estes estão previstos em título próprio (VII), artigos 180 a 193 da LEP, razão pela qual inexistente violação ao art. 66, III, ‘f’, da LEP.

3.
O perdimento de valores e bens em favor da União equivalentes ao proveito do crime em sentença penal condenatória bem como a penhorabilidade do bem de família para tanto estão previstos de forma expressa na legislação, bem como encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, sendo permitida a constrição patrimonial de terceiro em caso de confusão patrimonial
.

3.1.
No caso, além da questão do bloqueio de bens em nome do marido estar preclusa, ficou evidenciado que foi beneficiado por parcela do produto do crime praticado pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a constrição do imóvel de moradia e de propriedade de ambos, mesmo que adquirido antes da conduta delitiva
.

4. Não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF.

5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.093.397/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 15.4.2024; data da publicação: 18.4.2024).

Ademais, como enfatizado pelo
parquet
em suas contrarrazões:

“
Em que pesem as argumentações lançadas pelos apelantes, não lograram êxito em demonstrar que o imóvel não seja produto dos ilícitos praticados em prol da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Conforme já delineado, os apelantes são membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e utilizaram contas bancárias para ocultar/dissimular a origem dos valores provenientes de infrações penais praticadas em prol da organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

In casu, não obstante a alegação dos apelantes de que o bem é moradia própria onde residem com filhos menores, e que estão procedendo aos pagamentos das parcelas de financiamento, o conjunto probatório aponta que os bens sequestrados guardam nítida relação com as atividades criminosas perpetradas por
THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA
e
JANDERSON DOS SANTOS LOPES
, que dissimulavam e ocultavam bens e valores de origem ilícita
” (Id. n. 152203680, p. 20).

Por fim, atento ao pedido incidental de revogação da prisão preventiva formulado por
Janderson
(Id. n. 186847184), não analisado pelo juízo
a quo
, após a prolação da sentença
, indefiro tal
requerimento
, na medida em que subsistem os motivos ensejadores da decretação da custódia, notadamente a imprescindibilidade da segregação para a garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, além do que, tendo sido confirmada a condenação nesta oportunidade, ainda que com redução da reprimenda imposta, mas
persistindo
a determinação de que seu cumprimento se inicie em regime fechado, com maior razão deve ser mantida a prisão preventiva.

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos apelos,
tão somente para reduzir a pena
de
Thaís Emília Siqueira Silva
a
8 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa,
no valor unitário mínimo
; a de
Joquebede Feltrin Medeiros
, a
7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 dias-multa,
no valor unitário mínimo
; a de
Eliomar Deitos
, a
10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 51 dias-multa,
no valor unitário mínimo
; e a de
Janderson dos Santos Lopes
, a
10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 54 dias-multa,
no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024